Tribunal: TJMT
Processo: 1021776-74.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021776-74.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA RODRIGUES LTDA - ME - CNPJ: 15.962.780/0001-28 (APELADO), MAIARA RODRIGUES STOTERAU BRUM - CPF: 024.954.991-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1021776-74.2016.8.11.0041

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELANTE: BANCO SICREDI

APELADO:
CONSTRUTORA RODRIGUES LTDA – ME

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO MATERIAL NÃO CONFIGURADA – CHEQUE EMITIDO EM FAVOR DE EMPRESA – ESTATUTO SOCIAL QUE NÃO PERMITE ENDOSSO À TERCEIRO – ENDOSSO REALIZADO POR PESSOA SEM LEGITIMIDADE – ENDOSSO IRREGULAR – RESPONSABILIDADE DO BANCO SACADO E DO BANCO APRESENTANTE À COMPENSAÇÃO – DEVER LEGAL DE CONFERIR A LEGITIMIDADE DO ENDOSSANTE – ART. 39 DA LEI N. 7.357/1985 – CORREÇÃO MONETÁRIA –DATA DO PREJUÍZO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – RECURSO DO BANCO SACADO DESPROVIDO – RECURSO DO CORRÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso em houve falha na prestação do serviço decorrente de pagamento mediante endosso irregular, impõe-se qualificar a relação jurídica como de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

À luz do art. 27 do CDC, na hipótese em que a distribuição da ação ocorreu dentro do quinquídio legal, não há falar em prescrição do direito da autora.

Por aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 88) e considerado que as instituições financeiras foram eleitas para responder pela ação, não é caso de admitir a denunciação da lide.

Segundo o entendimento do STJ e ao teor do art. 39 da Lei n. 7.537/85, cabe tanto ao banco sacado quanto ao banco apresentante do cheque à câmara de compensação, a verificação da série de endossos.

Na espécie, a responsabilidade das instituições financeiras demandadas pela devolução dos valores pagos, seja pela compensação do cheque recebido ou pelo pagamento efetuado, sem a observância do que dispõe o art. 39, da Lei n. 7.357/1985, deve ser reconhecida. Mantida a incidência da correção a partir do efetivo dano.

Demonstrado que ambas as partes foram sucumbentes, é caso de reconhecer a sucumbência recíproca, a fim de distribuir para ambas as partes os ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1021776-74.2016.8.11.0041

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELANTE: BANCO SICREDI

APELADO:
CONSTRUTORA RODRIGUES LTDA – ME

Proc. referência:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1021776-74.2016.8.11.0041 - 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por
Banco do Brasil S.A. e por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT.

AÇÃO:
Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Construtora Rodrigues Ltda. ME
em face de
Banco do Brasil S.A. e da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
para condenar
ao pagamento do valor de R$ 33.788,05, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE, a partir da data do efetivo dano, 21.12.2011 (data prevista para pagamento).

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. Em decisão integrativa, proferida em sede de Embargos de Declaração, indeferiu o pedido de denunciação à lide do Município de Nobres/ MT.

APELAÇÃO
: o
Banco do Brasil S.A.
sustenta, em síntese, que não houve vícios na prestação do serviço, bem como não restou comprovado o dano material, a ensejar a reparação civil, que caberia a parte demandante comprovar fatos constitutivos do seu direito. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda.

Por sua vez, a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde Mato Grosso - SICREDI Ouro Verde MT
,
sustenta a ausência de relação de consumo a assegurar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porque não há relação contratual, além de não haver prestação de serviços.

Aduz que se tratar de demanda que visa reparação civil, cuja pretensão, quer seja pelo capital cobrado, quer seja pelos encargos, configura prescrita, pois o prazo prescricional é de 3 anos, conforme o art. 206, § 3º, III, do Código Civil.

Assevera que se fazia necessária a denunciação a lide do Município de Nobres, emissor do cheque sacado contra o Banco do Brasil S.A. e quem efetuou o pagamento a terceiros que não a credora legitimada.

Por fim, pugna para que seja anulada a sentença e remetido os autos à origem para o ingresso do Município de Nobres, subsidiariamente, requer que seja afastada a incidência do CDC e reconhecida a prescrição da pretensão de reparação civil, ou que a correção monetária seja determinada somente a partir da constituição do débito, ou ainda, que seja invertido e/ou distribuídos o ônus de sucumbência.

Não foram apresentadas as contrarrazões de ambos os recursos, pela autora recorrida.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1021776-74.2016.8.11.0041

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELANTE: BANCO SICREDI

APELADO:
CONSTRUTORA RODRIGUES LTDA – ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por
Banco do Brasil S.A. e por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT.

AÇÃO:
Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Construtora Rodrigues Ltda. ME
em face de
Banco do Brasil S.A. e da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
para condenar
ao pagamento do valor de R$ 33.788,05, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE, a partir da data do efetivo dano, 21.12.2011 (data prevista para pagamento).

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. Em decisão integrativa, proferida em sede de Embargos de Declaração, indeferiu o pedido de denunciação à lide do Município de Nobres/ MT.

Cuida-se de Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Construtora Rodrigues Ltda. ME,
em face de
Banco do Brasil S.A. e da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT, ao fundamento de que prestou serviços para a Prefeitura do Município de Nobres, no ramo de construção civil, todavia, que em novembro do ano de 2013, ao efetuar a cobrança da última parcela do contrato firmado em 14 de março de 2011, foi informada pelo Município que já constava em seus arquivos o pagamento do valor de R$ 33.788,05, na data de 22.12.2011, por meio do cheque n. 852446 do Banco do Brasil, agência n. 2342.

Narra que ao investigar o ocorrido constatou que no aludido cheque existe uma assinatura de um terceiro, Sr. Wagner Dias da Silva, quem endossou a cártula, que foi o beneficiário da quantia.

Anota que o seu contrato social não permite endossos a terceiros, bem assim que apresentou reclamação junto ao Banco do Brasil e lhe foi informada que houve o depósito do cheque no Banco SICREDI, que, posteriormente, foi compensado pelo Banco do Brasil.

Assim, ao fundamento de que houve falha na prestação do serviço, ao fato de que não foi verificada a autenticidade e regularidade do endosso, bem assim que não foi observado o estatuto social da empresa, que não permite endossos à terceiro, pugnou pela aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, a fim de condenar os requeridos a pagar indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou parcialmente os pedidos, por entender pela responsabilidade das instituições financeiras e existência de falha na prestação do serviço, no que tange a ausência de verificação da regularidade da série de endossos, conforme o disposto no art. 39 da Lei n. 7.357/1985. Afastou, contudo, a indenização por dano moral.

Contra esta decisão, ambas as partes requeridas recorrem.

Passa-se à análise, em conjunto, de ambos os recursos.

Pois bem.

Da alegada inaplicabilidade do CDC e da prescrição

No que tange as alegações do Banco Sicredi de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem assim da prescrição da pretensão indenizatória, sem razão o recorrente.

Ocorre que, na hipótese, como registrado na sentença resta demonstrada que a relação havida entre as partes é de consumo, pois se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR
. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Pretensão de reparação de danos materiais e morais formulada pelo instituto demandante contra o banco sacado, ora recorrido, por ter permitido a realização de diversos saques "na boca do caixa" e depósitos de cheques nominais a diferentes pessoas jurídicas endossados de forma reconhecidamente irregular.

2. Controvérsia em torno da obrigação de o banco sacado averiguar a regularidade do endosso, no caso dos autos, verificando a legitimidade do endossante, respondendo por eventual defeito na prestação do serviço.

3.
Nos termos do art. 39 da Lei do Cheque, o banco sacado deve verificar a regularidade da série de endossos, obrigação que não se limita apenas ao mero exame superficial das assinaturas e dos nomes dos beneficiários dos títulos, de modo a formar uma cadeia ininterrupta de endossos, que conferiria legitimidade ao portador da cártula.

4. A legitimidade é determinada pelos poderes que o endossante detém, especialmente quando representa uma pessoa jurídica.

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

6. Não conhecimento do pedido de compensação dos danos morais, em face da deficiente a fundamentação recursal, pois, apesar de apontar o dispositivo legal violado, não demonstrou de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado. Súmula 284/STF.

7. Precedentes jurisprudenciais do STJ.”

8. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.” (REsp 1837461/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020) (destaquei)

Dessa forma, no caso em que houve falha na prestação do serviço decorrente de pagamento mediante endosso irregular, impõe-se qualificar a relação jurídica como de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que têm por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor.

De outro giro, o art. 27 do CDC estabelece:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

No caso dos autos, considerado que o conhecimento do ato danoso ocorrera no final do ano de 2013, com ajuizamento da ação de cobrança em face do Município de Nobres (Id.
48444498 - págs. 1-5), não restou caracterizada a prescrição da pretensão indenizatória, com a distribuição da presente ação em 30.11.2016.

Assim, com fundamento no art. 27 do CDC, no caso concreto em que a distribuição da ação ocorreu dentro do quinquídio legal, não há falar em prescrição do direito da autora.

Rejeita-se
a alegação de prescrição do direito material.

Da denunciação da lide

Na mesma linha, não há falar em denunciação a lide do Município de Nobres, porquanto não demonstrados os requisitos próprios do instituto, considerada, ademais, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cujo regramento (art. 88) não admite a referida denunciação, conforme registrado pela sentença, cujo fragmento se transcreve:

“Com efeito, a denunciação da lide é instituto que não se aplica por simples pretensão de regresso à opção da parte, mas obrigatória quando presente uma das hipóteses taxativas da lei; e não é admissível nas ações decorrentes de relação de consumo, por aplicação do art. 88 do CDC.

Circunstância dos autos que trata de relação de consumo; e se impõe inadmitir a denunciação da lide.”

Com razão a sentença, considerada que as instituições financeiras foram eleitas para responder pela ação, máxime diante da responsabilidade objetiva, não é caso de admitir a denunciação da lide.

Assim, nesse ponto
, mantém-se a sentença que indeferiu o pedido de denunciação a lide do Município de Nobres
.

Mérito

No mais, r
estou incontroverso que o cheque foi depositado por terceiro no Banco Sicredi, o que foi possibilitado por endosso indevido, bem assim que o título foi posteriormente pago pelo Banco do Brasil S.A, como consignou a sentença:

“Verifica-se do cheque de ID. 4293886 que há o carimbo da SICREDI e a compensação havida pelo Banco do Brasil, onde a conta era ativa, pelo que fica nítida a relação material, que justifica a legitimidade, pelo que rejeito a preliminar.”

É certo que o art. 39 da Lei n. 7.357 dispõe que “
O sacado que paga cheque “à ordem” é obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas dos endossatários
”, todavia, isso não significa que a instituição financeira esteja dispensada de conferir a regularidade dos endossos, incluindo-se a legitimidade do endossante.

Registra-se que o Banco é responsável pelas contas correntes de seus clientes e são obrigados a adotarem o máximo de controles e cuidados com os saques através de seus cheques.

Da mesma forma, é a responsabilidade do banco que apresenta os cheques para a compensação.

Nesse sentido:

“
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 39 DA LEI N. 7.537/85. EXISTÊNCIA. CHEQUE. ENDOSSO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO APRESENTANTE DO CHEQUE. PRECEDENTES.

I.
Ao teor do art. 39 da Lei nº 7.537/85, cabe tanto ao banco sacado quanto ao banco apresentante do cheque à câmara de compensação, a verificação da série de endossos.

II. "O banco apresentante do cheque à câmara de compensação tem o dever de verificar a regularidade da sucessão de endossos". EREsp nº 280.285/SP, Corte Especial, Relator para acórdão Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJU de 28/06/2004.

III. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
” (REsp 989.076/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 30/03/2011). (destaquei)

Ainda:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMERCIAL. CHEQUE. ENDOSSO. REGULARIDADE. LEGITIMIDADE DO ENDOSSANTE. ÔNUS. BANCO INTERCALAR. SÚMULA N. 83-STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "
O banco apresentante do cheque à câmara de compensação tem o dever de verificar a regularidade da sucessão dos endossos. Deve, pois, tomar a cautela de exigir prova da legitimidade do endossante, como, por exemplo, cópia do contrato social da empresa, quando o título for nominal a pessoa jurídica.
" (EREsp 280285/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/06/2003, DJ 28/06/2004, p.182)

2. Tratando-se de autarquia pública (INSS) a suposta endossante do cheque emitido nominalmente e com o fim de pagamento de contribuições sociais, cabia à instituição financeira certificar-se de que o subscritor do endosso possuía poderes para tanto, sem o que sua negligência a responsabiliza pela fraude ocorrida.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.
” (EDcl no Ag 1172728/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 16/11/2011) (destaquei)

Não há como negar que os apelantes agiram com culpa em não analisarem a regularidade do endosso no cheque apresentado para pagamento por terceira pessoa, agindo-se assim de forma negligente e com falta de cautela ao pagar de forma indevida o valor lançado.

Com efeito, a responsabilidade civil da instituição financeira está ligada ao fato de que para que o cheque fosse regularmente recebido pelo banco deveria ter sido verificado se a pessoa que realizou o endosso dispunha de legitimidade para tal ato, o que efetivamente não foi feito pelas requeridas apelantes.

De outro giro, considerado que o cheque tinha como favorecido a empresa autora, bem como que esta demonstrou que o seu Estatuto Social não permite endossos a terceiro, denota-se, a evidência, que qualquer pessoa estava impossibilitada de realizar endossos em seu nome.

Assim, a responsabilidade das apelantes pela devolução dos valores pagos, seja pela compensação do cheque recebido ou pelo pagamento efetuado, sem a observância do que dispõe o art. 39, da Lei n. 7.357/1985, deve ser reconhecida.

Sobre o tema, trago a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CHEQUE EMITIDO EM FAVOR DE EMPRESA – ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA QUE NÃO PREVÊ ALGUNS LEGITIMADOS PARA REALIZAR ENDOSSO EM NOME DA EMPRESA – ENDOSSO REALIZADO POR PESSOA SEM LEGITIMIDADE PARA O ATO – DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CONFERIR LEGITIMIDADE AO ENDOSSO – ART. 39, DA LEI N.º 7.357/1985 – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIGURADA – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DOS CHEQUES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PLEITO DE MINORAÇÃO DOS HONRÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ARBITRADOS NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO NO §2º, DO ART. 85 DO CPC. FIXADOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR – APL: 0011974-86.2018.16.0194, Relator Desembargador Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 21/05/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2020). (destaquei)

Como se vê, os demandados, ora apelantes, falharam na prestação de seus serviços, porque, ao receber um cheque para compensação, não estão dispensados de certificar quanto à existência de regular endosso na cártula antes de proceder ao depósito do título nominal em conta de terceiro.

Impositiva a manutenção da sentença nessa parte.

Quanto à correção monetária a sentença também não comporta reformas, porquanto a sua incidência conta-se a partir da data do saque, qual seja, o efetivo prejuízo, com base na Súmula n. 54 do STJ.

Por outro lado, quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, com razão o Banco Sicredi.

Verifica-se que a empresa autora apelada decaiu de parte do pedido. Vê-se que foram realizados dois pedidos, quais sejam, a condenação dos requeridos ao pagamento da indenização por danos materiais e também por danos morais.

Ocorre que a autora teve indeferido o pedido de condenação por dano moral.

Assim, demonstrado que ambas as partes foram sucumbentes, é caso de reconhecer a sucumbência recíproca, a fim de distribuir para ambas as partes os ônus sucumbenciais,
pro rata.
Impositiva a reforma da sentença, nessa parte.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso do Banco do Brasil S.A.

Dá-se parcial provimento
ao recurso interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT, para distribuir os ônus de sucumbência para serem arcados por ambas as partes, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para ser arcada de forma solidária pelas partes requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021